Tribunal: TJDFT
Processo: 0728285-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0728285-87.2023.8.07.0000 RECORRENTES: LB10 INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) E JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDOS: ANA FLÁVIA MAGALHÃES COSTA E MARCUS VINÍCIUS BARBOSA MAGALHÃES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DOS EXEQUENTES PARA MANIFESTAREM INTERESSE NA HABILITAÇÃO DO CRÉDITO JUNTO AO JUÍZO UNIVERSAL OU NO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO NA FORMA DO ART. 49, § 2o, DA LEI No 11.101/05. DEVIDA ENQUANTO NÃO FEITA OPÇÃO PELA HABILITAÇÃO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. RECURSO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelos executados contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença, que intimou os exequentes para manifestarem interesse na habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou prosseguir na execução individual, bem como para que os créditos discutidos neste cumprimento de sentença fossem atualizados, na forma do art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05. 1.1. Nesta sede recursal, os executados pedem a atribuição de efeito suspensivo para obstar os efeitos da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão para determinar que o crédito devido seja atualizado até a data do pedido de recuperação judicial, conforme disposto no art. 9o, II, da Lei no 11.101/05. 2. Na origem, cuida-se de fase de cumprimento de sentença por meio da qual, após fixado o Tema 1.051/STJ e considerando se tratar de crédito anterior ao processamento da recuperação judicial, os exequentes agravados requerem o prosseguimento da execução e juntam planilha atualizada do débito no valor de R$ 372.300,49. 2.1. Os executados, ora agravantes, se insurgem alegando que o crédito exequendo deverá ser submetido à recuperação judicial e, por se tratar de crédito concursal, defendem que o valor seja atualizado até a data de distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05, além de existir previsão no plano de recuperação (cláusulas 5.3 e 5.4.) definindo a forma de atualização dos novos créditos concursais habilitados. 2.2. Nesse quadro, a controvérsia está centrada na forma de atualização monetária e nos juros do crédito buscado pelos exequentes. Se devem observar os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05) ou se devem ser atualizados até a data do pedido de recuperação judicial (art. 9o, II, da Lei no 11.101/05). 3. Ao que consta dos autos, o crédito constituído pela sentença teve por fato gerador anterior ao deferimento da recuperação judicial das executadas e homologação do plano de recuperação. 3.1. Disso decorre que, a homologação do plano implica a novação de todos os créditos anteriores ao pedido, devendo os exequentes habilitarem seus créditos junto ao Juízo universal (art. 49 e 59, da Lei no 11.101/05), salvo se a parte exequente optar por perseguir individualmente o crédito que o assiste, situação em que a pretensão executória estará sujeita à condição suspensiva de ficar paralisada até a ultimação da recuperação. 3.2. Percebe-se, assim, consoante a interpretação firmada pela Corte Superior, que assiste ao credor a faculdade de habilitar ou não seu crédito no plano de recuperação, resguardando a opção pela não habilitação e prosseguimento da execução individual. 3.3. Ocorre que, deliberando pelo prosseguimento de sua execução individual, inviável o seu prosseguimento enquanto a recuperação encontra-se em processamento, devendo a execução se sujeitar à conclusão da recuperação judicial, sob pena de se inviabilizar o plano e inserção de todos os débitos exigíveis, resultando em incerteza ao juízo universal. 3.4. Particularmente no que se refere à atualização do crédito, imperioso registrar que, havendo habilitação do crédito junto ao Juízo Universal, o valor deve ser atualizado até a data da distribuição da recuperação, na forma do art. 9o, inciso II, da Lei no 11.101/05. No entanto, deliberando o credor quanto ao prosseguimento da execução individual, devem ser observados os encargos originalmente contratados (art. 49, § 2o, da Lei no 11.101/05). 3.5. Precedente: “(...) É inaplicável a limitação da atualização monetária prevista no art. 9o, inc. II, da Lei n. 11.101/2005 a crédito não habilitado na recuperação judicial. 3. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado. (07267445320228070000, Relator: Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, DJE: 01/12/2022). 3.6. Desta feita, em princípio, não assiste razão aos agravantes quanto à atualização monetária do crédito exequendo seja na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, devida quando o crédito for submetido ao juízo universal, uma vez que a parte exequente apenas fora intimada pela decisão agravada a manifestar interesse na habilitação do seu crédito ou no prosseguimento da execução individual. 3.7. Ou seja, enquanto o exequente não se manifestar quanto à habilitação do seu crédito, o valor perseguido no presente cumprimento de sentença deve ser atualizado na forma do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, conforme entendeu a decisão agravada. 3.8. Outrossim, eventual incorreção no valor atualizado do crédito, após habilitado nos autos em que se processa a recuperação judicial, deve ser impugnado e apreciado pelo juiz universal, sendo descabida, nesta hipótese, a aferição de sua regularidade neste feito. 4. Agravo de instrumento improvido. As recorrentes alegam violação aos artigos 9o, inciso II, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, requerendo que o crédito concursal seja pago nos moldes previstos no plano de recuperação com atualização até a data do pedido recuperacional. Suscitam dissenso pretoriano colacionando julgado do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Em contrarrazões, os recorridos pedem que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 53746861). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada contrariedade aos artigos 9o, inciso II, 49 e 59, todos da Lei 11.101/2005, bem como quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em análise, colhe-se que os exequentes foram intimados “para manifestar-se quanto à habilitação do seu crédito junto ao Juízo Universal ou quanto ao prosseguimento da execução individual”. Desta feita, em princípio, não assiste razão aos agravantes quanto à atualização monetária do crédito exequendo seja na forma do art. 9o, II, da Lei no 11.101/05, devida quando o crédito for submetido ao juízo universal, uma vez que a parte exequente apenas fora intimada pela decisão agravada a manifestar interesse na habilitação do seu crédito ou no prosseguimento da execução individual. Ou seja, enquanto o exequente não se manifestar quanto à habilitação do seu crédito, o valor perseguido no presente cumprimento de sentença deve ser atualizado na forma do artigo 49, § 2o, da Lei no 11.101/2005, conforme entendeu a decisão agravada.” (ID 51730836) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável aos recursos interpostos com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional. Nesse sentido, confira-se o AgInt no REsp n. 2.040.560/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023. Por fim, determino que as publicações relativas aos recorridos sejam feitas em nome dos advogados MARCUS FLÁVIO HORTA CALDEIRA, OAB/DF 13.418, e MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB/DF 16.785 (ID 53746861). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020